Tribunal: TJES
Processo: 5006467-09.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006467-09.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO EDUARDO BARBOSA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006467-09.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
BRUNO EDUARDO BARBOSA

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ROUBO. AUTOR FOI AMEAÇADO A PASSAR O CARTÃO DE CRÉDITO NA MÁQUINA DOS ASSALTANTES. DIVERSAS COMPRAS EM UM INTERVALO DE DOIS MINUTOS. VEROSSIMILHANÇA COM O ALEGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização a título de danos morais ajuizada por BRUNO EDUARDO BARBOSA em face de BANCO INTER S.A.

Em síntese, alega o autor que foi vítima de um assalto no dia 30/04/2022 e que os criminosos obrigaram-no a passar o seu cartão de crédito na máquina de cartão que eles portavam. O autor afirma que entrou em contato no mesmo dia com o BANCO INTER e solicitou o bloqueio e o cancelamento das transações no crédito devido ao roubo, sob o protocolo de nº 22050156859015. A atendente lhe informou que receberia uma resposta em até sete dias, via e-mail, porém essa nunca chegou. Procurou novamente o banco, que lhe informou que não seria possível realizar o cancelamento, pois o autor era responsável por sua senha e seu cartão.

Em sede de contestação, o banco afirmou que não possui responsabilidade sobre o caso, pois essa seria exclusivamente do autor, de zelar pelo seu cartão. Ainda, afirma que o autor só ligou para contestar as compras uma hora e meia após o roubo, o que caracterizaria uma culpa exclusiva do autor, pela morosidade em alertar o banco. Por fim, sustenta a inocorrência de situação capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Assim exposto,
julgo improcedentes os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4375099, o autor interpôs Recurso Inominado alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois ele solicitou um advogado dativo durante a AIJ e foi negado, a necessidade de concessão do efeito suspensivo e a ausência de fundamentos e pedidos na exordial por falta de técnica. No mérito, afirma a omissão da requerida quando informada do roubo, pede pela aplicação da teoria da responsabilidade objetiva da instituição ao presente caso, que o autor somente digitou a senha e realizou a compra sob grave ameaça e coação dos assaltantes e que informou tal fato à empresa. Por fim, requereu a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o recurso merece parcial provimento.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é dever do fornecedor de serviços adotar medidas para garantir a segurança e a integridade das transações realizadas pelos consumidores. Nesse contexto, é esperado que os bancos tenham sistemas eficazes de monitoramento e detecção de atividades suspeitas, especialmente em relação às transações financeiras.

No presente caso, de acordo com o documento anexado pela requerida em Id. 4374883, é possível confirmar que foram realizadas cinco compras entre 20h20min24s e 20h22min39s, sendo que
o intervalo entre as compras foi de aproximadamente vinte segundos
. De forma ainda mais suspeitas foram os valores: R$50,00; R$222,22; R$333,33; R$111,11 e R$222,26, todos com o mesmo destinatário. Além disso, o documento anexado pela ré, também confirma que as compras foram realizadas no dia 30/04 e não no dia 01/05. Dessa forma, vejo a verossimilhança com o que foi alegado pelo autor em sua inicial.

O CDC, em seu artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços é responsável pela qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos. Nesse contexto, os bancos, enquanto fornecedores de serviços financeiros, devem assegurar a integridade das transações realizadas pelos consumidores, adotando mecanismos que permitam a detecção de movimentações atípicas ou suspeitas.

Em vista disso, ao não identificar que as cinco compras realizadas em um curto período de tempo para o mesmo destinatário eram suspeitas, entendo que o banco falhou em cumprir com seu dever de resguardar a segurança das operações realizadas por seus clientes.

Dessa forma, devem ser restituídos ao autor os valores referentes a essas cinco transações realizadas no dia 30/04/2022 conforme documento juntado pela requerida (ID nº 4374883).

Sobre os danos morais, a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? não. A requerida deu o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Foi providenciado pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. A requerida atuou judicialmente com resistência injustificada? não. A requerida apresentou proposta razoável de acordo? não.

Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica da requerida, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Da mesma forma, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para
:

a) DECLARAR
inexistente os débitos objetos destes autos (ID 4374883).

b) CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)